Tribunal: TJBA
Processo: 8149274-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149274-10.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JEADEVAL PEREIRA BATISTA Advogado(s): VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 648/STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. MEIO INIDÔNEO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documento bancário, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que a notificação extrajudicial enviada por simples correio eletrônico (e-mail), sem comprovação de recebimento, não supre a exigência de prévio requerimento administrativo idôneo, conforme Tema Repetitivo nº 648 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada por e-mail, desacompanhada de qualquer comprovação de recebimento ou leitura pelo destinatário, constitui meio idôneo para comprovar o prévio requerimento administrativo e a pretensão resistida, a fim de configurar o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo e direto à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS). 4. A notificação enviada por simples correio eletrônico, por ser prova unilateral e frágil, desprovida de comprovação de recebimento, não se equipara ao requerimento administrativo formal exigido. Tal procedimento é insuficiente para configurar a pretensão resistida, pois não demonstra que a instituição financeira teve ciência inequívoca da solicitação e se recusou a atendê-la. 5. A ausência de comprovação de pretensão resistida por meio de canal idôneo acarreta a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários subordina-se à demonstração de prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, conforme tese firmada no Tema 648/STJ. 2. A notificação extrajudicial enviada por simples correio eletrônico (e-mail), sem comprovação de recebimento pelo destinatário, não supre a exigência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de meio idôneo para caracterizar a pretensão resistida." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 1º, 98, § 3º, 330, III, 485, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJBA, Apelação 0000262-36.2015.8.05.0057; TJ-MS, Apelação Cível 08345027920248120001; TJ-MG, Apelação Cível 50000730420258130023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149274-10.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JEADEVAL PEREIRA BATISTA e como apelado BANCO AGIBANK S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04